Tribunal: TJPA
Processo: 0006619-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006619-95.2013.8.14.0301
APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO PARA

APELADO: TOP OPERADORA PORTUARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADOR
A GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006619-95.2013.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO PARA

ADVOGADO: RAFAELA AZEVEDO DE LEAO

ADVOGADO: RUBENS FERNANDES LEAO E OUTROS

APELADO: TOP OPERADORA PORTUARIA LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS SEM QUE A PARTE EXEQUENTE ESTIVESSE REPRESENTADA POR ADVOGADO. PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E SENTENÇA EM NOME DE CAUSÍDICO QUE JÁ HAVIA RENUNCIADO (SEGUNDA RENÚNCIA). ATOS NULOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE, DEIXANDO APENAS DE ATENDER O PLEITO DO RECORRIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUIAS DESDE ATO ORDINATÓRIO PRATICADO APÓS A PRIMEIRA RENÚNCIA, EM FUNÇÃO DE QUE HOUVE, POSTERIORMENTE, A APRESENTAÇÃO DE NOVO ADVOGADO, O QUAL PODERIA TOMAR PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS A SANAR DILIGÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A sentença considerou que teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo vista que houve despacho determinando que o exequente apresentasse bens à penhora ou requeresse a suspensão do processo, e este quedou-se inerte por tempo superior ao prazo prescricional, culminando na sentença.

II – Verifica-se que houve despacho, determinando que o exequente apresentasse bens à penhora ou requeresse a suspensão do processo e, posteriormente, houve sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, pela falta de manifestação do exequente, a contar do referido despacho.

III -

Ocorre que quando houve o despacho, determinando que o exequente apresentasse bens à penhora ou requeresse a suspensão do processo, o exequente encontrava-se sem causídico constituído, frente a segunda renúncia ocorrida no processo, fato que gerou a publicação do referido despacho e também da sentença em nome de advogado que não mais representava o exequente. Portanto, cabível a anulação da sentença e a anulação dos atos processuais desde o despacho de id. n. 2278436 - Pág. 1.

IV -
Não se pode anular todos os atos processuais desde o momento em que houve o ato ordinatório de id n. 2278433 - Pág. 14, como requereu o recorrente, pois, houve, posteriormente, a constituição de novo patrono no id n. 2278434 - Pág. 1, ocasião em que este causídico poderia ter buscado sanar as determinações já existentes ou requerido a devolução de prazo para cumprir as diligências cabíveis.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006619-95.2013.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO PARA

ADVOGADO: RAFAELA AZEVEDO DE LEAO E OUTROS

APELADO: TOP OPERADORA PORTUARIA LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP em face de sentença exarada pelo juízo da 12ª Vara Cível de Belém, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de TOP OPERADORA PORTUARIA LTDA.

Na petição inicial aduziu o autor que era credor da quantia de R$ 24.646,74 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), decorrente de duplicatas, referente a serviços portuários.

Despacho de citação e ordem de pagamento (2278431 - Pág. 1), seguido de certidão informando que não se pode dar cumprimento ao despacho, pois o executado está localizado em outra comarca (id n. 2278431 - Pág. 2)

Determinou-se o cumprimento da citação por meio de carta precatória (id n. 2278431 - Pág. 3)

No id n. 2278432 - Pág. 1 consta petição de renúncia do advogado.

Ofício informando devolução de carta precatória, por falta de comprovação de recolhimento de custas. (id n. 2278433 - Pág. 1).

Na certidão de id. n. 2278433 - Pág. 14 consta a informação que não houve o recolhimento de custas, sendo intimada a parte exequente para comprovar tal recolhimento.

No id n. 2278433 - Pág. 16 consta certidão informando sobre a devolução da carta precatória, em razão da não comprovação do recolhimento de custas.

Petição do exequente apresentando novo causídico (id n. 2278434 - Pág. 1)

Renúncia de poderes (id n. 2278435 - Pág. 2)

Despacho para intimar o executado a fim de que este indique bens a penhora ou passe a requerer a suspensão do processo (id n. 2278436 - Pág. 1)

No id n. 2278436 - Pág. 2, consta Certidão informando que correu in albis o prazo para resposta ao despacho de id n. id n. 2278436 - Pág. 1

O julgador singular extinguiu o feito, com resolução de mérito, considerado que restou configurada a prescrição intercorrente. (Id n. 2278437 - Pág. 1-2)

Na apelação (id n. 2278439 - Pág. 1), alegou o recorrente que se caracterizou a nulidade da sentença, em razão de sua intimação ter se dado em nome de advogados que não mais atuavam na causa. Afirmou ainda que entre a expedição da carta precatória e a determinação para comprovação de pagamento de custas, foi apresentada petição informando sobre a renúncia de poderes, e o ato de id n. 2278433 - Pág. 14 foi publicado

em nome dos advogados que renunciaram, cabendo a anulação dos atos processuais desde então. Afirmou que o despacho seguinte, que determinou que o exequente apresentasse bens à penhora ou pedisse a suspensão do processo também foi publicado em nome de causídico que já havia renunciado, impedindo o seu conhecimento e cumprimento, sendo este um ato nulo. Também afirma que a publicação da sentença ocorreu em nome de advogado que havia renunciado. Requereu a cassação da sentença. Afirmou ainda que deveria a parte exequente ter sido intimada pessoalmente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito. Requereu o provimento do recurso.

Intimação para contrarrazões (id n. 2278440 - Pág. 1). Mas não foram apresentadas contrarrazões (id n. 2278440 - Pág. 2)

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006619-95.2013.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO PARA

ADVOGADO: RAFAELA AZEVEDO DE LEAO E OUTROS

APELADO: TOP OPERADORA PORTUARIA LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP em face de sentença exarada pelo juízo da 12ª Vara Cível de Belém, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de TOP OPERADORA PORTUARIA LTDA.

Busca o recorrente a anulação da sentença, aduzindo que não ocorreu a prescrição, pois a parte exequente encontrava-se sem representação processual para atuar em juízo, quando da determinação do julgador para que o exequente apresentasse bens à penhora ou pedisse a suspensão do feito (id n.
2278436 - Pág. 1)
, ocasião em que o antigo advogado já havia protocolado petição informando sobre a renúncia de poderes. Requer ainda a anulação dos atos processuais desde o ato ordinatório, referente ao id n. 2278433 - Pág. 14, em razão da primeira petição de renúncia (id n. 2278432 - Pág. 1).

No caso dos autos ocorreram duas renúncias de mandato, a primeira verifica-se no Id n. 2278432 - Pág. 1 e a segunda no id n. 2278435 - Pág. 2.

Após a primeira renúncia houve a apresentação de novo advogado no id n. 2278434 - Pág. 1. No entanto, quando houve o despacho, determinando que o exequente apresentasse bens à penhora do executado (id n.
2278436 - Pág. 1) e quando houve a prolação da sentença, já havia ocorrido a segunda renúncia e, nesta ocasião, não havia causídico representando o exequente.

Dessa forma, não há como considerar válido o despacho (de id. n. 2278436 - Pág. 1), e por conseguinte, não há como manter a sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente, pois no momento em que houve despacho de id. n. 2278436 - Pág. 1, a representação processual do exequente, para atuar em juízo, não estava devidamente suprida, fato que gerou a publicação no DJE do despacho de id. n. 2278436 - Pág. 1 e da sentença em nome de causídico que já havia renunciado ao mandato. Portanto, o processo não poderia ter seguido o seu trâmite processual normal, haja vista não estar preenchido pressuposto de existência ou de desenvolvimento regular do processo.

Sobre o tema, vejamos o que ensina o doutrinador Humberto Theodoro Junior:

A questão da capacidade de atuar em juízo constitui um pressuposto processual
.
Sua inocorrência impede a formação válida da relação jurídico-processual
.
Seu exame e o reconhecimento de sua falta devem ser procedidos
ex-officio
pelo juiz. Mas é claro que as próprias partes podem arguir os defeitos de capacidade processual,
seja em relação a própria pessoa, seja em relação a parte contrária.

(
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil.

Vol. I. 58 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017. p. 275
)

Inclusive, sabe-se que quando o julgador verifica a irregularidade formal atinente à representação da parte, deve atuar de forma a propiciar a sanação do vício, conforme preceitua o art. 76 do CPC/15.

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Portanto, não deve subsistir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, uma vez que no momento em que o julgador determinou que o exequente se manifestasse para indicar bens à penhora ou requeresse a suspensão do feito (id. n. 2278436 - Pág. 1), o exequente já encontrava-se sem advogado constituído nos autos, uma vez que o causídico havia renunciado.

Dessa forma, cabível a anulação da sentença e a anulação dos atos processuais desde o despacho de id. n. 2278436 - Pág. 1, uma vez os referidos atos processuais foram publicados em nome de advogado que já não representava o exequente no processo.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RECORRENTE. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DOS ANTIGOS DEFENSORES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O acórdão embargado se fez silente diante de manifestação do embargante, via na qual informou a renúncia de mandato por seus antigos defensores e a assunção da defesa técnica em causa própria.

2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, constitui nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, a falta de intimação do advogado legalmente constituído, assim considerada a publicação em nome de quem não mais atua na defesa do réu.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à necessidade de retificação na autuação deste processo, determinando-a neste instante, como também a republicação do acórdão de não conhecimento do agravo regimental interposto em benefício do embargante, com a devida correção, ficando prejudicada, por ora, a análise dos demais pontos suscitados no recurso.

(EDcl no AgRg no AREsp 1072412/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

O apelante também requereu que além da anulação da sentença fossem anulados todos os atos desde o ato ordinatório de id n. 2278433 - Pág. 14, em razão de que quando este fora publicado já teria sido apresentada a primeira petição de renúncia (id n.
2278432 - Pág. 1)
. Ocorre que cabe tanto ao juiz quanto às partes a verificação da representação processual para atuar em juízo. Desse modo, apesar de ser manifesta a anulação da sentença, conforme já elucidado, não se pode anular todos os atos processuais desde o momento em que houve o ato ordinatório, de id n. 2278433 - Pág. 14, o qual determinou ao exequente que demonstrasse o pagamento de custas referentes a expedição de carta precatória, uma vez que houve, posteriormente, a constituição de novo patrono no id n. 2278434 - Pág. 1, ocasião em que este causídico poderia ter buscado sanar as determinações já existentes ou requerido a devolução de prazo para cumprir as diligências cabíveis. No entanto, este ficou inerte desde 14/08/2014 até 17/07/2015, quando peticionou a segunda renúncia de mandato, constante nos autos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para anular a sentença, que havia reconhecido a prescrição intercorrente e para anular os atos processuais desde o despacho de id n. 2278436 - Pág. 1.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/09/2020